Tribunal: TJMT
Processo: 1039902-86.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039902-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Caça, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 034.019.991-17 (PACIENTE), JOSE JUSTO DE LIMA NETO - CPF: 138.219.238-06 (PACIENTE), DEVANILDO BERNARDES PEREIRA - CPF: 702.227.371-58 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTER
ESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes ambientais e esbulho possessório. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Risco de intimidação de testemunhas. Evasão do distrito da culpa. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Princípio da homogeneidade. Inocorrência de violação. Excesso de prazo não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de três pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de esbulho possessório (art. 161, § 1º, II, do CP) e crimes ambientais (arts. 29 e 38 da Lei n. 9.605/1998).

2. Fato relevante. Os pacientes foram presos em flagrante ao invadirem Área de Preservação Permanente (APP) pertencente a uma associação, utilizando motosserras e outros instrumentos para desmate e demarcação de lotes, além de terem abatido animal silvestre.

3. A impetração busca a revogação da custódia cautelar, sustentando a desproporcionalidade da medida, a ausência de fundamentação concreta quanto ao risco de reiteração delitiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal; (ii) verificar a idoneidade dos fundamentos utilizados, especificamente a reiteração delitiva, o risco de intimidação de testemunhas e a evasão do cumprimento de pena anterior; (iii) analisar se há violação ao princípio da homogeneidade; e (iv) aferir a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa.

III. Razões de decidir

5. A custódia cautelar de um dos pacientes justifica-se pela garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva, uma vez que praticou os novos delitos enquanto cumpria pena em regime semiaberto por condenações anteriores.

6. Em relação ao segundo paciente, a segregação é necessária para a conveniência da instrução criminal, diante de relatos de que impõe temor à comunidade local e realiza ameaças a proprietários rurais em contexto de conflito agrário, o que representa risco concreto à colheita de provas.

7. Quanto ao terceiro paciente, a prisão fundamenta-se na garantia da aplicação da lei penal, pois possui condenação definitiva e encontrava-se em local incerto, furtando-se ao cumprimento da pena até a ocorrência do flagrante.

8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas, dado que sanções anteriores e o cumprimento de pena não foram suficientes para inibir a conduta dos agentes.

9. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza processual (cautelar) e não se confunde com a prisão-pena (antecipação de mérito), sendo inviável realizar prognóstico de regime prisional na via estreita do habeas corpus.

10. A alegação de excesso de prazo não prospera, visto que o feito tramita regularmente, com audiência de instrução já designada e reavaliação periódica da necessidade da custódia pelo Juízo de origem. IV. Dispositivo e tese

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto evidencia o risco de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A periculosidade do agente, demonstrada pelo temor imposto à comunidade e ameaças a testemunhas em contexto de conflito agrário, autoriza a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal. 3. O fato de o agente possuir condenação definitiva e encontrar-se em local incerto para se furtar ao cumprimento da pena fundamenta a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

4. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, pois tem natureza cautelar e não se confunde com a pena definitiva."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 161, § 1º, II; Lei n. 9.605/1998, arts. 29 e 38; CPP, arts. 302, 310, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC n. 1038282-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1034919-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 28.11.2025; TJMT, HC n. 1026524-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.09.2025; TJMT, HC n. 1034799-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 05.12.2025; TJMT, HC n. 1033764-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 31.10.2025; TJMT, HC n. 1031532-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.2025; TJMT, HC n. 1039882-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Anderson de Oliveira
,
José Justo de Lima Neto
e
Devanildo Bernardes Pereira
, contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva nos autos do APF n. 1010706-03.2025.8.11.0055 (Id. 328038870 – Pág.62/69).

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 17 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes de esbulho possessório (art. 161, § 1º, II, do CP), caça e dano em floresta de preservação permanente (arts. 29 e 38 da Lei n. 9.605/98). Segundo consta, invadiram uma Área de Preservação Permanente (APP) pertencente à Associação Nova Conquista, utilizando motosserras e outros apetrechos para demarcar lotes, além de terem abatido animal silvestre (tatu).

Nas razões da impetração, a defesa sustenta, em síntese: (i) a desproporcionalidade da medida, pois os delitos são punidos com detenção e, em caso de condenação, o regime não seria o fechado; (ii) a ausência de fundamentação concreta, baseada em "futurologia" quanto à reiteração delitiva; e (iii) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 328038867).

A liminar foi indeferida (Id. 328349882).

A autoridade coatora prestou informações ratificando os termos do decreto prisional e noticiando que a necessidade da custódia foi reavaliada e mantida em 07/11/2025, com audiência de instrução designada para 27/01/2026 (Id. 330186876).

O douto Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, opinou pela denegação da ordem, destacando a reincidência dos agentes e o risco concreto à ordem pública e à instrução processual:

“Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opina pela denegação da ordem de habeas corpus, mantendo-se a prisão preventiva de Anderson de Oliveira, José Justo de Lima Neto e Devanildo Bernardes Pereira, por se encontrar devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal, inexistindo, no momento, constrangimento ilegal a ser sanado.”
(Id. 334124850).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação constitucional.

Conforme se verifica dos documentos colacionados, na manhã do dia 17.8.2025, a guarnição da polícia militar foi acionada por Suely Lopes Coelho, presidente da associação Nova Conquista, que comunicou a invasão da área de reserva ambiental pertencente à entidade, onde José Neto, em companhia com outros indivíduos, estariam abrindo clareiras e demarcando lotes para posterior revenda.

No local, a equipe policial confirmou a veracidade das informações e iniciou diligências em busca dos indivíduos mencionados pela noticiante, vindo a localizar José Neto (paciente) juntamente com outros quatro indivíduos: Jadson Lima de Morais, Anderson de Oliveira (paciente), Sival Bezerra de Lima e Devanildo Bernardes Pereira (paciente) e com ferramentas, aparentemente utilizadas para a abertura da mata (motosserra, roçadeira, foice e machado).

Diante desse contexto, os cinco foram conduzidos à delegacia; contudo, apenas os pacientes foram autuados em flagrante, pois a autoridade policial verificou que Jadson e Sival não estavam vinculados a atos de desmate, posse de animal silvestre ou esbulho possessório (Id. 328038868 – Pág.43).

Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...)Consta do auto de prisão em flagrante que “(...)NA MANHÃ DESTA DATA, A GUARNIÇÃO FOI ACIONADA PELA SENHORA SUELY LOPES COELHO, CPF Nº 988.440.831-91, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NOVA CONQUISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 43.006.750/0001-43, A QUAL RELATOU QUE O INDIVÍDUO CONHECIDO COMO JOSÉ NETO, JUNTAMENTE COM MAIS QUATRO HOMENS NÃO IDENTIFICADOS, TERIA INVADIDO UMA ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL PERTENCENTE À REFERIDA ASSOCIAÇÃO. SEGUNDO A COMUNICANTE, A ÁREA ENCONTRA-SE GEORREFERENCIADA E LEGALMENTE REGISTRADA, SENDO QUE OS SUSPEITOS ESTARIAM REALIZANDO INVASÃO, ABERTURA DE CLAREIRAS E DEMARCAÇÃO DE LOTES PARA POSTERIOR REVENDA. DIANTE DA INFORMAÇÃO, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL, ONDE FOI POSSÍVEL CONSTATAR VESTÍGIOS DO DESMATAMENTO, SENDO REALIZADAS FOTOGRAFIAS PARA MATERIALIZAÇÃO DO CRIME AMBIENTAL. OS SUSPEITOS, ENTRETANTO, JÁ HAVIAM DEIXADO A ÁREA. EM DILIGÊNCIAS, OS MESMOS FORAM LOCALIZADOS EM OUTRA PROPRIEDADE, DISTANTE APROXIMADAMENTE 3 KM, CONHECIDA COMO FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO CIDADE (FNL). NO LOCAL, FORAM ENCONTRADOS O CITADO JOSÉ NETO E QUATRO INDIVÍDUOS, ALÉM DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ABERTURA DA MATA, TAIS COMO: MOTOSSERRA, ROÇADEIRA, FOICE E MACHADO. TAMBÉM FOI LOCALIZADO UM ANIMAL SILVESTRE (TATU) ABATIDO E ARMAZENADO EM FREEZER. DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AOS ENVOLVIDOS, SEM A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS, SENDO TODOS CONDUZIDOS AO CISC, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. RESSALTA-SE QUE JOSÉ NETO É CONHECIDO NA REGIÃO POR IMPOR MEDO E AMEAÇAS A PROPRIETÁRIOS DE CHÁCARAS NO ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO, ATUANDO EM CONJUNTO COM SEU IRMÃO, JONAS, ATUALMENTE RECLUSO. EM DEPOIMENTO, JOSÉ NETO NEGOU A PRÁTICA DELITUOSA, PORÉM OS DEMAIS SUSPEITOS CONFIRMARAM QUE ESTAVAM REALIZANDO O DESMATAMENTO, ALEGANDO QUE TERIAM "GANHADO" OS LOTES DE TERRA DE JOSÉ NETO E JONAS.”(sic).

O custodiado DEVANILDO BERNARDES PEREIRA declarou que “(...)já conhece o JOSÉ NETO e o irmão dele JONAS, há uns dois anos; QUE, há uns seis meses atrás conversando com o JONAS, ele perguntou se o interrogando queria um lote de 20x40 na Agrovila 03, do Assentamento Antonio Conselheiro, que ele e o irmão dele JOSÉ NETO, estavam abrindo; QUE, o interrogando aceitou, mas como tinha sofrido um AVC, não pode ir até o local, até que essa semana estava melhor e chamou seu cunhado ANDERSON, pra ir consigo limpar o local, onde pretendia construir uma casa pra morar com sua família; QUE, hoje pela manhã, foi com seu cunhado ANDERSON até o lugar, onde começaram roçar e limpar o mato com essas ferramentas que pegou emprestadas do JOSÉ NETO, que também possui um sítio naquela agrovila; QUE, na hora do almoço, foram para o sítio dele, onde já estavam esses outros sitiantes, que também possuem sítios naquela região, mas não ajudaram na limpeza do lote; QUE, logo em seguida, chegaram os policiais, que durante a abordagem, apreenderam essas ferramentas e também um tatu, que estava no freezer do JOSÉ NETO; QUE, atualmente JONAS está preso no CDP, mas não sabe exatamente o motivo (...)”.

O custodiado JOSÉ JUSTO DE LIMA NETO declarou que “(...)é proprietário do sítio Quatro Irmãs, situado na Agrovila 03, lote 41, do Assentamento Antonio Conselheiro - nesta, onde mora há mais de sete anos e cria porco, galinha, pato e carneiro; QUE, junto com seu irmão JONAS, fundaram a Asssociação Nova Conquista, composta por 148 (cento e quarenta e oito) lotes, onde efetivamente só moram sete famílias; QUE, era segundo presidente, enquanto SUELI era a primeira; QUE, em meados de 2022, o interrogando foi afastado compulsoriamente do conselho, porque descobriu que a associação estava favorecendo a extração ilegal de madeira na região; QUE, JONAS era do movimento sem terra FNL - Frente Nacional de Luta Campo e Cidade e há muito tempo atrás cedeu um lote ao Sr. DEVANILDO, que fica na agrovila 03 e nunca foi reserva, pois inclusive tem documentação, com georreferenciamento da época que fazia parte da associação. Mas como ele sofreu um AVC, nunca foi mexer no local, até que esse fim de semana ele apareceu pra limpar o lote, pois queria construir uma casa, porque está morando de aluguel nesta cidade; QUE, o interrogando tinha preparado uma comida e estava esperando o DEVANILDO e o cunhado dele para almoçar, quando JADSON e o SIVAL chegaram pra conversar; QUE, logo em seguida chegaram os policiais e abordaram todo mundo; QUE, durante as buscas eles encontraram essas ferramentas, das quais só tinha emprestado a roçadeira para o DEVANILDO usar e também acharam esse tatu em seu freezer, que seus cachorros tinham matado e guardou pra doar à alguém que quisesse comê-lo, pois não come carne de caça (...)”.

O custodiado ANDERSON DE OLIVEIRA declarou que “(...)mora com seu cunhado DEVANILDO BERNARDES PEREIRA, no sobredito endereço; QUE, na quinta-feira passada ele disse que tinha ganhado um lote no Assentamento Antonio Conselheiro do JOSÉ NETO; QUE, o lote fica na Agrovila 03, na estrada da calcário, entrando no último bar à esquerda; QUE, hoje de manhã foram juntos para o local e levaram essas ferramentas para marcar o lugar, junto com o JOSÉ NETO, que mostrou onde era o lote que media aprox. 40 metros de frente por 35 de fundo (...)”

A prisão do caso amolda-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.).

Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei.

Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A prisão preventiva reveste-se de caráter de excepcionalidade, devendo ser decretada somente quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum libertatis” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva só tem cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão das prisões em flagrante dos custodiados DEVANILDO BERNARDES PEREIRA, JOSE JUSTO DE LIMA NETO e ANDERSON DE OLIVEIRA em prisões preventivas.

A materialidade e os indícios de autoria do crime estão comprovados por meio do boletim de ocorrência n. 2025.262226, auto de apreensão nº 2025.16.387506, e declarações colhidas em sede policial.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se, no caso, diante do risco concreto de reiteração criminosa em relação aos custodiados DEVANILDO BERNARDES PEREIRA e JOSE JUSTO DE LIMA NETO:

1) DEVANILDO BERNARDES PEREIRA ostenta em sua ficha de antecedentes 04 (quatro) condenações definitivas em seu desfavor (autos nº 0066507- 97.2009.8.22.0014 – homicídio; 0006017-50.2013.8.11.0055 – roubo majorado; 0016725-86.2018.8.11.0055- tráfico de drogas; 0018423- 93.2019.8.11.0055 – tráfico de drogas; fiscalizados no executivo de pena SEEU nº 0009465- 02.2011.811.0055 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra);

2) JOSE JUSTO DE LIMA NETO ostenta em sua ficha de antecedentes inquérito policial pela prática de crime ambiental – Autos nº 1013259- 57.2024.8.11.0055; ação penal pela prática de crime do Estatuto do Desarmamento – Autos nº 1011234-76.2021.8.11.0055; ação penal pela prática do crime de furto – Autos nº 1012420-66.2023.8.11.0055;

Não obstante, novamente foram flagrados cometendo ilícito penal, fatores indicativos do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local.

Consigno, ainda, que o flagranteado DEVANILDO BERNARDES PEREIRA supostamente praticou o delito em comento enquanto cumpria as reprimendas impostas em executivo de pena, o que justifica a segregação cautelar, também, em razão do menosprezo às decisões judiciais.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Em relação ao custodiado ANDERSON DE OLIVEIRA, há necessidade da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque, o custodiado possui condenação definitiva no executivo de pena nº 0023707-

53.2017.8.11.0055, e até o momento não havia sequer iniciado seu cumprimento de pena do executivo porque se colocava em lugar incerto, o que denota sua intenção de se furtar ao cumprimento da lei.

Em relação ao custodiado JOSE JUSTO DE LIMA NETO, a prisão preventiva também se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que, segundo o boletim de ocorrência e relatos dos comunicantes (ID. 204724505 - Pág. 5), o flagranteado é conhecido na região por impor medo e ameaças a proprietários das chácaras do assentamento. Deste modo, há fundado receio de que, em liberdade, ele possa ameaçar as testemunhas e membros da associação, o que prejudicaria a colheita de provas na instrução criminal.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante de DEVANILDO BERNARDES PEREIRA, JOSE JUSTO DE LIMA NETO e ANDERSON DE OLIVEIRA em PRISÕES PREVENTIVAS.

(...)”
(Id. 328038870 – Pág.62/69)

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão impugnada não se valeu de fundamentação genérica. O Magistrado singular individualizou as condutas e apontou elementos fáticos que demonstram o perigo da liberdade dos pacientes, não só pelo risco de reiteração delitiva, como também pela gravidade dos fatos.

Devanildo Bernardes Pereira:
A autoridade coatora registrou o paciente teria cometido os novos crimes enquanto cumpria pena no regime executivo. E, para garantir higidez na presente fundamentação, de fato ao compulsar os autos do Executivo de Pena nº 0009465 02.2011.811.0055, verifica-se que, no momento da prisão em flagrante, Devanildo efetivamente cumpria pena no regime semiaberto pelos delitos mencionados.

Tal fato denota não apenas reiteração delitiva, mas um desprezo acentuado pelo Poder Judiciário e pelas sanções anteriormente impostas.

Em situação análoga à do paciente Devanildo, este Tribunal já reconheceu a pertinência da preventiva quando demonstrada a reincidência prática durante o cumprimento de pena:

“(...) 3.2. A custódia preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do fato e na periculosidade do paciente, demonstrada por extenso histórico criminal e reiteração delitiva, inclusive durante
cumprimento
de
pena
em
regime

semiaberto
.”

(N.U 1038282-39.2025.8.11.0000, Rel. Des., Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19 de novembro de 2025, Publicado em 19 de novembro de 2025).

José Justo de Lima Neto:
Embora tecnicamente primário, o paciente responde a diversos processo, tal como mencionado pela autoridade coatora (crime ambiental – Autos nº 1013259-57.2024.8.11.0055; ação penal pela prática de crime do Estatuto do Desarmamento – Autos nº 1011234-76.2021.8.11.0055; ação penal pela prática do crime de furto – Autos nº 1012420-66.2023.8.11.0055).

A autoridade tida como coatora também registrou que a situação de José Justo é ainda mais gravosa, pois, além do risco de reiteração delitiva, haveria risco à instrução criminal. “
Conforme o boletim de ocorrência e os relatos dos comunicantes (Id. 204724505 – p. 5), José Justo seria “conhecido na região por impor medo e ameaças a proprietários de chácaras”. Cumpre destacar que num contexto de conflito agrário local, a liberdade de um indivíduo temido pela comunidade representa risco direto à instrução criminal, pois pode inibir testemunhas e vítimas de prestarem depoimentos isentos.”

Com efeito, compreendo que tal fundamento se revela pertinente ao caso concreto, sobretudo por estar ancorado em elementos extraídos dos autos (boletim de ocorrência – Id. 328038868, p. 41), formalizados por agentes públicos que gozam de fé pública. Tais informações carregam presunção relativa de veracidade e, para fins de análise cautelar, mostram-se suficientes para amparar, ainda que de modo não definitivo, a preocupação quanto à regularidade da instrução criminal.

Assim sendo, havendo nos autos notícia de que o paciente impõe temor à comunidade, entendo que não se pode desconsiderar, neste momento, a possibilidade de que tal cenário venha a repercutir na postura de testemunhas ou vítimas, sobretudo em contexto sensível como o conflito agrário mencionado.

Nesse sentido:

“(...)10. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, o
risco
de
reiteração
delitiva e a possibilidade de
intimidação
da vítima e de
testemunhas
, especialmente em razão do vínculo de parentesco existente entre os envolvidos.
”
(TJMT, ApCrim 1034919-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 28.11.2025, DJe 28.11.2025)

Por fim, observa-se que a situação de
Anderson de Oliveira
guarda semelhança com a dos corréus/paciente Devanildo e José, pois também possuía condenação definitiva e sequer havia iniciado o cumprimento da pena, encontrando-se em local incerto. Sua localização somente foi possível em razão do flagrante, o que indica, ao menos em análise preliminar, uma tendência a se furtar ao devido processo penal.

Sem necessidade de maiores digressões, esse fundamento mostra-se válido para fins cautelares.

Na mesma linha, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inócuas neste momento. Se o cumprimento de pena (no caso de Devanildo), a existência de outros inquéritos (no caso de José Justo) e uma condenação penal (no caso de Anderson) não foram freios inibitórios suficientes, não será o comparecimento mensal em juízo ou a proibição de acesso a lugares que impedirá a reiteração das condutas, mormente num crime praticado em zona rural, de difícil fiscalização, e com
modus operandi
organizado (uso de maquinário pesado e invasão coletiva).

Sobre o tema:

“(...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostrou-se inadequada diante da complexidade e periculosidade dos fatos apurados, não sendo suficientes para resguardar a ordem pública.
A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, pois visa tutelar valores jurídicos distintos daqueles protegidos pela pena definitiva, estando amparada nos requisitos legais do art. 312 do CPP. (...)” (TJMT, HC n. 1026524-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.09.2025, DJe 12.09.2025)

Prosseguindo, apesar da alegação da impetrante de que a fundamentação do decreto prisional revela-se desproporcional, cumpre-me ressaltar que independente da possível pena a ser aplicada não comportar o regime de cumprimento de pena fechado, a prisão cautelar não se trata da prisão-pena, de modo que o que se busca nesta fase é garantir a ordem pública e o devido processo legal, não apenar os pacientes.

A custódia
ante tempus
se difere substancialmente da reprimenda penal, operando no plano da cautelaridade e da excepcionalidade. Trata-se de providência urgente e necessária, vocacionada a impedir que a liberdade do agente frustre a aplicação da lei penal ou a colheita probatória, garantindo, assim, o resultado útil do processo, o que afasta a alegação defensiva de ultrage ao princípio da homogeneidade. Com este entendimento, destaco conceito apresentado pelo doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“Conceito de medida cautelar:
trata-se de um instrumento restritivo da liberdade, de caráter provisório e urgente, diverso da prisão, como forma de controle e acompanhamento do acusado, durante a persecução penal, desde que necessária e adequada ao caso concreto.”
(NUCCI, Guilherme. Código de Direito Penal Comentado, 2024, p. 1357).

Nessa linha, tal entendimento já está pacificado nos Tribunais Superiores. Destaco julgados deste Egrégio Tribunal:

“(...) 7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar (natureza processual) não se confunde com a
prisão
-
pena
(decorrente de condenação). A análise de eventual regime prisional futuro é um ‘mero exercício de prognóstico’, incabível na via estreita do writ. (...)” (TJMT, HC n. 1034799-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 05.12.2025, DJe. 05.12.2025)

“(...) 7. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, distinta da
prisão
-
pena
. (...)” (TJMT, HC n. 1033764-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 31.10.2025, DJe. 31.10.2025)

“(...) 1. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a vítima, considerando o flagrante descumprimento das medidas protetivas e o periculum libertatis. 2. A alegação de cumprimento antecipado de pena não procede, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar, sendo distinta da pena imposta em sentença condenatória. Não se pode confundir uma medida processual destinada a assegurar a ordem pública com a sanção penal que venha a ser aplicada ao término do processo. (...)” (TJMT, HC n. 1026440-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024, DJE 11.11.2024)

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, a audiência de instrução e julgamento foi designada para a data de 27.01.2026, sendo medida de cautela a manutenção da prisão dos pacientes até a audiência em questão.

Não menos importante, é de se evidenciar que a douta Magistrada singular promoveu, de ofício, nova análise e verificou, na data de 07.11.2025, que os motivos da prisão permaneciam inalterados, não havendo, até aquele momento, qualquer modificação das circunstâncias fáticas que ensejariam a possibilidade de revogação da prisão preventiva (Id. 330186876, pp. 8-9).

Essa constatação indica que a autoridade coatora vem acompanhando o caso com a devida atenção, reavaliando periodicamente a necessidade da custódia e observando os parâmetros legais que regem a manutenção da prisão preventiva.

“(...) 5. Não há excesso de prazo para formação da culpa, pois o feito vem tramitando regularmente, com a adoção das providências necessárias pela autoridade judiciária, observando-se o princípio da razoabilidade. (...) (TJMT, HC 1031532-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.2025, DJe 05.12.2025)

“(...)6. A instrução processual na origem vem sendo regularmente conduzida, com oferecimento e recebimento da denúncia, designação de audiência de instrução e reavaliações sucessivas da prisão preventiva.

7. A designação da audiência para março de 2026, embora distante da data da prisão, não configura excesso de prazo, considerando-se a razoabilidade, a complexidade do feito e a ausência de desídia judicial. (...) (TJMT, HC 1039882-95.2025.8.11.0000, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 02.12.2025, DJe 05.12.2025)

Assim sendo, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson de Oliveira
,
José Justo de Lima Neto
e
Devanildo Bernardes Pereira
e
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025